Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-76.2015.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000780-76.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[Espolio de Osvaldo Cirilo (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JACQUELINE IZOLDE LEHNEN - CPF: 409.638.880-72 (APELADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CC – PRAZO DE 05 ANOS - MONITÓRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória formalizada por instrumento particular de confissão de dívida é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC).

Ajuizada a ação monitória fora do prazo quinquenal, gera a prescrição, razão pela qual, deve ser mantida a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000780-76.2015.8.11.0051

APELANTE: ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO

APELADOS: VITALINO FERNANDO LEHNEN E JACQUELINE IZOLDE LEHNEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
MMa. Juiza Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da Ação Monitória
nº 780-76.2015.8.11.0051 (Cód. 89974),
ajuizada em face de
VITALINO FERNANDO LEHNEN E JACQUELINE IZOLDE LEHNEN,
que acolheu os embargos monitórios e declarou extinta a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, haja vista o reconhecimento da prescrição, bem como, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que a magistrada reconheceu a prescrição sob o argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada aos apelados em 20.12.2012,

constituiu a mora, por isso não teria força de interromper o prazo prescricional, por se tratar de instrumento de confissão de dívida sem data de vencimento.

Argumenta que em se tratando da pretensão de conhecimento, cujo título não possui data de vencimento, o prazo prescricional apenas poderia ser contado a partir de quando a obrigação tornou-se exigível, ou seja, da notificação extrajudicial de 20.12.2012, a qual noticiou o descumprimento dos apelados e os constituiu em mora, valendo-se, daí em diante, da contagem quinquenal.

Explana que a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe no reconhecimento do direito pelo devedor (CC, 202, VI), devendo ser considerada a notificação extrajudicial encaminhada aos apelados, por isso, uma vez interrompida a prescrição, a ação monitória foi distribuída dentro do prazo legal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a prescrição e dar prosseguimento ao feito [id.12881976].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 12878978].

O preparo foi recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX [id. 12881985].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO
ajuizou ação monitória em desfavor de
VITALINO FERNANDO LEHNEN E JACQUELINE IZOLDE LEHNEN,
almejando a cobrança da quantia atualizada de R$ 413.079,98 (quatrocentos e treze mil setenta e nove reais e noventa e oito centavos), em virtude do contrato de confissão de dívida emitido pelos requeridos, tendo como objeto o contrato de confissão de dívida formalizado na data de 19.09.2006 (id. 12878971).

Foram opostos embargos monitórios (id. 12880974), protocolado em 19.06.2015, alegando, em preliminar, a falta de pressupostos e desenvolvimento válido do processo e de condição da ação, bem como a prejudicial de mérito - prescrição, e no mérito, alega que os juros são contados a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Após regular processamento do feito, o magistrado acolheu os embargos monitórios e declarou extinta a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, haja vista o reconhecimento da prescrição, bem como, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o apelante defende que o crédito não se encontra prescrito, uma vez que o título não possui data de vencimento, sendo que o prazo prescricional apenas poderia ser contado a partir de quando a obrigação tornou-se exigível, ou seja, da notificação extrajudicial realizada em 20.12.2012, a qual noticiou o descumprimento dos apelados e os constituiu em mora, valendo-se, daí em diante, da contagem quinquenal.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que aplicou ao caso a regra prescricional prevista no art. 206, §5º, I, do vigente Código Civil.

Como se verifica dos autos, a ação monitória teve como fundamento o contrato de confissão de dívida (R$120.000,00 atualizada para R$ 413.079,98), firmado em 19.09.2006, a ser paga com 12 terrenos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, conforme descrição mensurada na cláusula terceira do instrumento contratual.

Desse modo, ao caso concreto aplica-se o prazo prescricional previsto no §5º, inciso I, do artigo 206 do Código Civil
[1]
, qual seja, 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares, a contar do vencimento da dívida, eis que o contrato de confissão de dívida é título executivo extrajudicial (artigo 784, inciso II, CPC)
[2]
.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL PARA AÇÃO ORDINÁRIA E/OU AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM BEIXA DA HIPOTECA JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
O prazo aplicável às cédulas de crédito deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória é o quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) e começa a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. Precedentes do STJ”.
(RAC 0004010-17.2015.8.11.0055 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – PRAZO QUINQUENAL – PROPOSITURA DA AÇÃO QUANDO DECORRIDO O LAPSO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança de débito originário de nota de crédito rural por meio de ação monitória é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), contados do vencimento da obrigação inadimplida."
(N.U 0021884-78.2016.8.11.0055, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Na hipótese em tela, o instrumento de confissão de dívida não possui data de vencimento da dívida, logo, o marco inicial do prazo prescricional deverá ser a formalização do instrumento particular.

Desse modo, como o instrumento de confissão de dívida foi formalizado na data de
19.09.2006
[id. 12878971], e a ação monitória foi ajuizada na data de
12.03.2015
[id. 12855002], inegável que a pretensão inicial está fulminada pelo vício da prescrição previsto no art. 206, §5º, I, do CC/02, por representar cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, vencido há muito quando do ajuizamento da ação.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que acolheu a prescrição da pretensão.

É como voto.

[1]

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

[2]
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020